Tribunal: TJDFT
Processo: 0000241-15.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0000241-15.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURI CIOATO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Diante do pedido de sustentação oral formulado pela parte, nos termos do art. 4o, inciso IV da Portaria GPR 1029, de 2018, que regulamenta a implantação da Sessão Virtual no PJE, aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial ou telepresencial. Anote-se. Brasília, 1 de junho de 2020.